Tribunal: CARF
Processo: 18470.721950/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721950/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.170 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
VICTOR GUIMARAES LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CUMULAÇÃO.
No lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual,
não se há falar em cumulação com a multa de ofício aplicada sobre o imposto
suplementar por omissão de rendimentos, pois se trata de incidência sobre
infrações distintas e não excludentes, incidentes sobre bases de cálculos
também distintas. Uma é a infração de omissão de rendimentos que gera
imposto de renda suplementar apurado por meio da Declaração de Ajuste
Anual e que tem esse valor como base de cálculo, outra é a falta de entrega da
Declaração de Ajuste Anual, que tem como base de cálculo o imposto devido e
é devida mesmo que o imposto tenha sido pago integralmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para ajustar a base de cálculo da multa àquela reconhecida pela decisão
prolatada nos autos do processo no no17470.720.215/2018-15, que julgou o lançamento da
obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721950/2011-61
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721950/2011-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-58.864 que
julgou procedente AUTO DE INFRAÇÃO lavrado por constatar a falta de apresentação de
Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2007, por contribuinte obrigado à entrega.
A ciência do lançamento foi em 24/03/2011 (e-fl. 21).
A impugnação foi apresentada em 20/04/2011 (e-fls. 28 a 34) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Da Preliminar –
não tem condições de atestar a tempestividade do presente inconformismo, tendo em
vista a intimação foi enviada para o endereço tributário de seu irmão, que não soube
precisar a data do recebimento da referida notificação; -
desta forma, em prestígio ao princípio da razoabilidade e boa-fé, requer que seja
considerada tempestiva a presente impugnação;
- a autuação não merece prosperar, eis que irremediavelmente improcedente, ou, no
mínimo, nulo, pelo fato da ação fiscal ter corrido a revelia do impugnante, haja vista que
os auditores fiscais encaminharam as intimações fiscais para endereço diverso do
contribuinte e que é entendimento pacífico a impossibilidade de cobrança cumulativa de
multa isolada por falta de entrega de declaração com lançamento de multa de ofício, no
caso exigida no processo no 18470.721830/2011-64, quando ambas tiverem a mesma
base de cálculo;
- os atos realizados no curso do procedimento foram encaminhados para o endereço do
irmão do impugnante, tendo sido registrado nos comprovantes de entrega a assinatura
de pessoa diversa do sujeito passivo, provavelmente o porteiro do prédio;
- o contribuinte reconhece que recebeu dos seus familiares Termo de Verificação Fiscal
e Termo de Intimação Fiscal, tendo procurado à Secretaria da Receita Federal auditora
fiscal diversa da autuante, que deferiu o prazo de 15 ou 20 dias para a apresentação dos
extratos;
- devido ao exíguo prazo, não foi possível juntar todos os extratos, razão pelo qual
esperou ser chamado pela Receita, o que fatidicamente não ocorreu, haja vista que
consta no Termo de Verificação Fiscal alguns outros Termos de Intimações Fiscais que
não foram recebidos pelo contribuinte e, tampouco repassados ao seu conhecimento;
- a preterição do direito de defesa é evidente, pois não foi dado ciência ao contribuinte
da possibilidade de apresentar novamente seus extratos bancários, de comprovar a
origem dos valores depositados e apresentar Declaração de Ajuste Anual referente ao
anocalendário de 2007;
- em razão dessa inércia em atender as intimações, a autoridade fiscal procedeu a quebra
do sigilo bancário, presumiu que todos os depósitos bancários do anocalendário eram
renda omitidas, lavrou auto de infração com agravamento de multa de ofício de 112,5%
e lavrou auto de infração de multa isolada por falta de entrega de declaração de ajuste
anual;
- estes procedimentos jamais subsistiriam caso o contribuinte fosse regularmente
intimado em seu domicílio, tendo em vista que desde meados de abril, o impugnante já
havia colacionado todos os extratos bancários, que seria documentalmente comprovado,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721950/2011-61

como será nos autos do processo no 18470.721830/2011-64, que os valores transitados
na conta corrente se referem a atividade comercial e, portanto, habitual, de
intermediação na compra e venda de veículos usados, que caso a fiscalização apurasse
saldo de imposto a pagar, obrigatoriamente procederia ao lançamento fiscal equiparando
o impugnante à pessoa jurídica e que, atendida às intimações, a multa seria aplicada no
patamar de 75%;
- o prejuízo ao administrado em virtude do erro no endereçamento das intimações é
flagrante;
Do Mérito
- no caso de lançamento de ofício, é devido apenas a multa proporcional, não se
admitindo sua cumulação coma multa por falta de entrega da declaração, quando ambas
incidem sobre a mesma base de cálculo, notadamente sobre o valor devido;
- é assente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que não pode subsistir a
exigência concomitante da multa de lançamento de ofício com a multa regulamentar
pelo atraso ou omissão na entrega da declaração de rendimentos, quando ambas tiverem
a mesma base de cálculo; - este entendimento também prevalece no âmbito das
Delegacias da Receita Federal do de Julgamento;
- dessa forma, é indevida a acumulação das multas, eis que não podem coexistir duas
penalidades sobre a mesma base de cálculo, devendo ser cancelada a multa exigida em
razão da falta de entrega da declaração de ajuste anual.
Ao final, espera que seja dado provimento às suas razões, em especial à preliminar de
nulidade para que, no mínimo, seja anulado o processo administrativo fiscal.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 68 a 72) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DIRPF.
A multa a ser exigida deve ser calculada com base no imposto de renda devido apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
01/11/2014 (e-fl. 72). Em 01/12/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 78 a 83,
aduzindo duplicidade de penalidade sobre uma mesma base de cálculo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721950/2011-61

Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Aduz o recorrente que estaria ocorrendo a duplicidade de penalidade sobre uma
mesma base de cálculo já que foi lançada a Multa por Atraso na Entrega da Declaração –
MAED, em valor correspondente à 20% da autuação e a multa de oficio por omissão de
rendimento, em valor de 75% do imposto apurado.
Cita diversos Acórdãos deste conselho que concluíram pela improcedência de
aplicar MAED quando há exigência de multa de oficio.
Os julgados citados pelo contribuinte referem-se a Acórdãos mais antigos:
 Acórdão na 2102-002.832 – 07/04/2014
 Acórdão na 2801-001.605 – 10/08/2011
 Acórdão na 102-47.534 – 30/09/2006
 Acórdão na 104-20.065 – 22/02/2005
A jurisprudência apresentada está superada, em julgamentos mais recente neste
CARF, inclusive em julgado desta Turma, admite-se a concomitância no lançamento das multas:
Acordão 2301-008.537, Conselheiro Relator Cleber Ferreira Nunes Leite, jugado
em 02/12/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MULTA POR FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO CUMULADA
COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE DIFERENÇA DE IMPOSTO
APURADA EM PROCEDIMENTO FISCAL POSSIBILIDADE.
Em se tratando de lançamento de oficio, é cabível a aplicação de multa de oficio
vinculada à diferença de imposto apurada, cumulada com a multa pela falta/atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual, ainda que no seu valor mínimo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento do Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago,
respeitado o valor mínimo. Súmula CARF no 69

Acórdão 2402-009.787, Conselheira Relatora Renata Toratti Cassini – Julgado em
08/04/2021:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721950/2011-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CUMULAÇÃO.
No lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, não se há
falar em cumulação com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar por
omissão de rendimentos, pois se trata de incidência sobre infrações distintas e não
excludentes, incidentes sobre bases de cálculos também distintas. Uma é a infração
de omissão de rendimentos que gera imposto de renda suplementar apurado por
meio da Declaração de Ajuste Anual e que tem esse valor como base de cálculo,
outra é a falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual, que tem como base de
cálculo o imposto devido e é devida mesmo que o imposto tenha sido pago
integralmente.
(grifos não originais).
O entendimento dos Acórdãos citados acima está em total consonância com a
decisão da DRJ:
Saliente-se que a multa por falta ou atraso na entrega da declaração é aplicada por
descumprimento de obrigação acessória no prazo previsto na legislação e a multa de
ofício, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributos, inclusive por
falta de declaração dos rendimentos auferidos, ou seja, pela sua omissão. São,
portanto, aplicadas pelo descumprimento de prescrições distintas e uma não elide a
outra. De acordo com o art. 17 do Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982 e
art. 8o do Decreto-Lei no 1.968, de 1982, matrizes legais, do § 1o do art. 964 do Decreto
no 3.000, de 17 de junho de 1999, sem prejuízo da aplicação da multa de ofício pela
falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, no caso de falta de apresentação
da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo fixado, aplica-
se a multa de um por cento ao mês sobre o imposto devido, ainda que tenha sido
integralmente pago. Observe-se que em ambas as hipóteses, falta ou atraso na entrega
da declaração, a base de cálculo da multa é o imposto devido, corretamente
apurado, independentemente da forma e época de seu pagamento.
Por fim, destaque-se que, em relação aos julgados dos colegiados administrativos, as
decisões por eles proferidas não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
(art. 100 do CTN). As decisões do CARF, frise-se, só serão aplicadas, no caso de
existência de súmula vinculante que preencha as condições previstas no art. 75 do
Anexo I da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 e desde que aplicável ao
caso em exame no processo. No caso em comento, não há nenhuma súmula vinculante
aplicável a favor do contribuinte.
(grifos não originais)
Assim, não há razão para modificá-la.
Todavia, quanto ao cálculo da multa, há de se ressaltar que o valor de 20%, incide
sobre o valor do “imposto devido”.
No processo no17470.720.215/2018-15, que trata do valor da obrigação principal,
o lançamento foi parcialmente revisado pela decisão de 1o instância, decisão não foi modifica na
CARF e já é definitiva, para excluir da base de cálculo o valor de R$33.103,41 e R$2.107,88,
que transitaram no Santander, conta 2741231-04.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721950/2011-61

Com a alteração na base de cálculo, o valor do lançamento do IRPJ devido foi
reduzido, devendo o percentual de 20% da MAED ser aplicado sobre a base de cálculo revisada,
constante do processo no17470.720.215/2018-15.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO para ajustar a base de cálculo da multa para o valor reconhecido pela
decisão no processo no no17470.720.215/2018-15, que julgou o lançamento da obrigação
principal.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 111
DF CARF MF
Original